Tribunal: TJES
Processo: 0004874-93.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004874-93.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTA PRYS GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZ
ATÓRIA DE DANOS
MORAIS E
MATERIAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DEFERIDA
.
COMPANHIA AÉREA. RESERVA. BILHETE. VARIAÇÃO DE PREÇO ÍNFIMA. ERRO NA COMPRA EM VIRTUDE DO CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
NÃO CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.

RECURSO DESPROVIDO.

1. -
“
[...]
O
indeferimento de prova pelo juízo não importa em cerceamento de defesa quando entender que a produção de prova requerida não tem relevância para o deslinde da causa, e que o acervo probatório acostado aos autos se mostra suficiente, o que decorre do princípio do livre convencimento motivado. [...] (Apelação cível n. 0001714-34.2018.8.08.00
4
4, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data da publicação/fonte: DJe 25-01-2024).

2. -
N
ão houve
a inversão do ônus da prova,
pois nas palavras do douto magistrado
a quo
“em que pese se tratar de relação consumerista, a requerente não está em situação de hipossuficiência técnica que a impossibilite de provar os fatos que alega”
.
Desse modo, a autora não desincumbiu-se de seu ônus probatório, e, portanto, não logrou êxito em comprovar suas alegações.

3. -
Logo, r
esta comprovado que não houve falha na prestação de serviço por parte da ré, consequente, não há falar em reparação por
qualquer
dano, seja de caráter patrimonial ou extrapatrimonial.

4. -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.0004874-93.2019.8.08.0024.

APELANTE: ROBERTA PRYS GOMES DE OLIVEIRA.

APELADA: TAM LINHAS AÉREAS S. A. (LATAM AIRLINES BRASIL).

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Roberta Prys Gomes
d
e Oliveira

interpôs apelação em face da respeitável sentença

proferida pel
o
ilustre
Juiz
de
Direito da
Terceira
Vara Cível de Vi
tória,
Comarca da Capital, nos autos da “ação de indenização por danos
morais”
proposta
por ela em face de Tam Linhas Aéreas

S. A
.
(Latam Airlines Brasil)
,
rejeitou os pedidos formulados pela autora na petição inicial e a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspendeu sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça, ora deferida
.

Nas razões do recurso, alegou a apelante, em síntese, que: 1) “a parte apelante desincumbiu-se de seu ônus de provar que houve, de fato, a reserva”; 2) “a apelante tentou comprar a passagem com mais de 04 (quatro) horas de antecedência”; 3) “não se desincumbiu a parte apelada de demonstrar que deu conhecimento ao prazo de validade da reserva à parte apelante”; 4) a apelada dever ser condenada ao pagamento de danos morais em virtude do descaso com o consumidor e pelo desvio produtivo; 5) “é impensável exigir de uma parte pobre dos termos da Lei que tenha a quantia de R$ 30,78 (trinta reais e setenta e oito centavos)”; 6) “a autora possuía exatamente o valor da passagem original de R$ 1.173,84 (mil, cento e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos)”; 7) “por sorte, humilhando-se a parte apelante conseguiu que terceiro pagasse sua passagem”; 8) diante da “falha na prestação de serviço, inegável que esse fato gerou dano tanto na esfera patrimoniais como na moral”; 9) houve cerceamento de defesa; 10) “a parte apelante não possui capacidade técnica para provar todo o ocorrido e sequer capacidade financeira frete a apelada”.

Requereu o provimento do recurso
para reforma da respeitável sentença recorrida
ou sua anulação por cerceamento de defesa
.

A relação jurídica mencionada nos autos é de consumo.

A presente demanda resume-se em constatar se houve os danos alegados na exordial em virtude da suposta pratica de variação de preços por parte da empresa apelada.

Consta nos autos que a apelante buscou adquirir passagem aérea pelo aplicativo da ré no dia 21-12-2018, encontrando óbice na hora da compra por suposta falha no sistema, com isso, dirigiu-se pessoalmente ao aeroporto de Congonhas para tentar resolver tal imbróglio. Diante disso, alega que efetuou reserva junto ao guichê da empresa demandada pelo valor de R$ 1.174,00 (mil, cento e sessenta e quatro reais), a qual possibilitou seu translado para o aeroporto de Guarulhos.

Contudo, ao tentar efetuar a compra pessoalmente no guichê, não obteve êxito, sendo posteriormente ofertado pela ré passagem no valor de R$ 1.204,78 (mil, duzentos e quatro reais e setenta e oito centavos), pouco mais de R$ 30,00 (trinta reais) ou 2,62% (dois inteiros e sessenta e dois centésimos) acima do que havia reservado.

Nota-se, portando, que não houve emissão do bilhete, tão somente a reserva, o que não corrobora nenhuma das alegações da autora, tendo em vista que não tinha havido cobrança em seu cartão de crédito, não formalizando assim a compra.

Ademais, conforme constam nos documentos de fls. 35 e 39, o erro na compra das passagens se deu em virtude da falta de autorização pela administradora do cartão de crédito utilizado pela autora, logo não há falar em responsabilização da apelada pelo dissabor suportado pela apelante.

O

ilustre magistrad
o
sentenciante proferiu julgamento antecipado da lide porque entendeu que “
por se tratarem as questões dos autos de fato e de direito, não sendo necessária a produção de outras provas
”
(fl. 133).

Logo, a alegação da apelante de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa não merece acolhimento,
isso porque
“
[...]
o indeferimento de prova pelo juízo não importa em cerceamento de defesa quando entender que a produção de prova requerida não tem relevância para o deslinde da causa, e que o acervo probatório acostado aos autos se mostra suficiente, o que decorre do princípio do livre convencimento motivado. [...] (Apelação cível n. 0001714-34.2018.8.08.00
4
4, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data da publicação/fonte: DJe 25-01-2024).

No caso, não houve a inversão do ônus da prova, pois nas palavras do douto magistrado
a quo
“em que pese se tratar de relação consumerista, a requerente não está em situação de hipossuficiência técnica que a impossibilite de provar os fatos que alega”

conforme se observa na respeitável decisão de fls. 119-20. Desse modo, a autora não desincumbiu-se de seu ônus probatório, e, portanto, não logrou êxito em comprovar suas alegações.

Logo, resta comprovado que não houve falha na prestação de serviço por parte da ré, consequente, não há falar em reparação por qualquer dano, seja de caráter patrimonial ou extrapatrimonial.

P
osto isso,
nego
provimento

e

majoro a verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, para 15% (quinze por cento),
observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.